Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806257-80.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALAN SOUSA COSTA

AGRAVADO: PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA, SEA TELECOM LTDA, SEA ENGENHARIA LTDA, W M PARTICIPACOES S/S LTDA, NICOLAS VIANA MELO, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR, EDER RUFFEIL CRISTINO, CALIO PEREIRA DA SILVA, JOSE WANDERLEY MARQUES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/ABRIL/2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806257-80.2019.814.0000.

COMARCA: CASTANHAL / PA
.

AGRAVANTE:
ALAN SOUSA COSTA.

ADVOGADO:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA nº 10.367.

ADVOGADO:
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA nº 17.426.

AGRAVADO:
PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO:
SEA TELECOM LTDA.

AGRAVADO:
SEA ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
W M PARTICIPACOES S/S LTDA.

AGRAVADO:
NICOLAS VIANA MELO.

AGRAVADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR.

AGRAVADO:
EDER RUFFEIL CRISTINO.

AGRAVADO:
CALIO PEREIRA DA SILVA.

AGRAVADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO.

ADVOGADO:
RENATO ROCHA BARBOSA – OAB/PA nº 21.448.

ADVOGADO:
GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SA – OAB/PA nº 8.846.

ADVOGADO:
FABRIZIO BORDALLO – OAB/PA nº 8.697.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CAUTELAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO QUE DISSOLVEU PARCIALMENTE A SOCIEDADE AGRAVADA ANTES DA APURAÇÃO DOS HAVERES ATINENTES Á PARTE AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EVIDENTE CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO EM QUE DEVA SER DISSOLVIDA A SOCIEDADE. PEDIDO PRÉVIO E EXPRESSO DO RECORRENTE PARA QUE LHE FOSSE OPORTUNIZADA A POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DO PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO FORMULADO PELO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR MAIORIA
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para
ACOLHER a preliminar de ocorrência de decisão surpresa
, inevitavelmente, implica em violação do princípio do contraditório, e anular a decisão vergastada e consignar: 1) pelo restabelecimento dos exatos termos da parte dispositiva da liminar parcialmente deferida às fls. ID 2680048 – pág. 09 (autos da origem), inclusive quanto a mesma condição de sócio relativamente a período imediatamente anterior à reunião datada de 06/07/2017; 2) pela necessidade de ser garantida a participação do recorrente na sociedade, devendo ser restabelecido o seu direito ao pró-labore, acesso ao sistema interno e financeiro da companhia e demais prerrogativas inerentes ao cargo de diretor comercial; 3) que seja oficiado a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para que se abstenha de proceder à qualquer alteração no Estatuto Social das Empresas Agravadas, até ulterior deliberação judicial, bem como torne imediatamente sem efeito qualquer alteração contratual que tenha ocorrido em data posterior ao dia 07/08/2019; 4) e em caso de descumprimento dos itens “a” e/ou “b”, será imputado aos réus multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), e ante o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno de fls. ID 2075964 - Pág. 01/14, em consonância com o Voto-Vista Vencedor.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator Voto-Vista Vencedor,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

–
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho -
Relatora
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e seis (26) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALAN SOUSA COSTA

interpôs o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº
0803617-30.2017.8.14.0015
, ajuizada em detrimento de
PRIME & SEA PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
.

Historiam os autos que a parte ora agravante formalizou o procedimento em epígrafe (Id. 2005954)
, noticiando, primeiramente, ser sócia da sociedade empresária ré/agravada, constituída, inicialmente, com Wanderley Marques Mello e demais sócios, este na qualidade de investidor e aquele na de detentor da expertise necessária à consecução do seu mister, respectivamente, de maneira que com a posterior expansão dos negócios, sobreveio a intenção de lhe excluírem da sociedade, pois já não teria mais utilidade, inclusive restringindo o seu
prolabore
e seu acesso à sede empresarial, o que teria sido deliberado em reunião dos sócios. Outrossim, tencionou a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, no sentido de serem suspensas as referidas deliberações, inclusive qualquer alteração do contrato social, a fim de ser mantida no quadro societário e percebendo o
prolabore
no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Inicialmente,
o juízo de origem concedeu parcialmente a tutela jurisdicional ao norte, conforme se depreende do teor da decisão de Id. 2680048 dos autos de origem
, a qual ensejou a interposição dos Recursos de Agravo de Instrumento nº
0801985-14.2017.814.0000 e nº 0804403-85.2018.814.0000, distribuídos à minha relatoria.

Posteriormente,
em decisão de Id. 11037234 (autos de origem), o juízo
a quo
houve por bem julgar parcialmente o mérito da ação
, determinando a retirada do sócio ora agravante da sociedade empresária agravada, em virtude da ausência de
afectio societatis
, bem como a revogação da tutela provisória de urgência outrora concedida e, finalmente, o prosseguimento do feito em relação tão somente à apuração dos haveres.

Irresignada,
a parte autora interpôs o presente recurso (Id. 2005954)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada, eis que teria violado os princípios do contraditório substancial e da não surpresa, já que não foi oportunizada a sua oitiva prévia.
Meritoriamente
, sustenta a impossibilidade de julgamento parcial antecipado do mérito em relação ao pedido de saída da sociedade empresária formulado pela parte ora agravante na inicial do feito originário, pois o togado singular teria conferido interpretação equivocada ao art. 603 do CPC/2015, ao considerá-lo incontroverso nos autos, quando na verdade deveria ter sido feito somente após a apuração de haveres, conforme efetivamente requerido, não havendo que se falar em dissolução parcial societária consensual entre ambas, até porque a parte ora agravada, por sua vez, estaria querendo o seu afastamento sem nada apurar. Outrossim,
em sede de tutela provisória de urgência
, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os reflexos da decisão agravada e, consequentemente, restaurar o
status quo ante
, tanto em relação à sua permanência no quadro societário, quanto à percepção de
prolabore
até a efetiva apuração dos haveres para que não seja nesta prejudicado.

Meritoriamente
, pugnou pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória de urgência recursal.

Inicialmente, o presente recurso foi distribuído, por sorteio, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior quem, vislumbrando a prevenção desta relatora, determinou a sua redistribuição (Id. 2010726).

Em virtude de meu afastamento por motivo de férias regulamentares (Id. 2023145),
a incumbência para a análise da urgência recursal alegada recaiu sobre o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Id. 2066657)
, por força do §1º do art. 112 do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
o qual houve por bem atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando, assim, os reflexos da decisão agravada
.

A parte agravada opôs Recurso de Agravo Interno (Id. 2075964)
, insurgindo-se contra os termos da decisão supra.

Ato contínuo,
a parte agravada

apresentou contraminuta ao recurso principal de Agravo de Instrumento (Id. 2133187)
, esgrimando,
preliminarmente
, que não há que se falar em violação dos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, porquanto a exclusão da parte ora agravante teria se dado por requerimento dela própria, de maneira que seria impossível ela ter sido tomada de assalto com a referida decisão.
Meritoriamente
, refuta que o juízo de origem tenha conferido interpretação equivocada ao art. 603 do CPC/2015, pois ela própria teria requerido a sua retirada da sociedade empresária agravada e, dessa forma, foi dissolvida parcialmente a sociedade, em decorrência da incontrovérsia do pedido, eis que a parte ré/agravada não teria se oposto a ele, passando-se às etapas processuais seguintes, nos termos do art. 604 do mesmo diploma legal. Defende a regularidade da reunião societária realizada em 06/09/2017, pois teria preenchido todos os requisitos formais de instalação e deliberação necessários para a aprovação das matérias. Rechaça que a parte agravante tenha sido excluída da sociedade, pois apenas foi afastada, notadamente porque não seria sócio administrador, mas mero colaborador. Rebate a ocorrência de irregularidades relacionadas ao aumento de capital social, não havendo nos autos qualquer indício de prática de atos ilícitos, até porque a apuração de haveres ocorrerá mediante perícia contábil. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806257-80.2019.814.0000.

COMARCA: CASTANHAL / PA
.

AGRAVANTE:
ALAN SOUSA COSTA.

ADVOGADO:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA nº 10.367.

ADVOGADO:
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA nº 17.426.

AGRAVADO:
PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO:
SEA TELECOM LTDA.

AGRAVADO:
SEA ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO:
W M PARTICIPACOES S/S LTDA.

AGRAVADO:
NICOLAS VIANA MELO.

AGRAVADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO JUNIOR.

AGRAVADO:
EDER RUFFEIL CRISTINO.

AGRAVADO:
CALIO PEREIRA DA SILVA.

AGRAVADO:
JOSE WANDERLEY MARQUES MELO.

ADVOGADO:
RENATO ROCHA BARBOSA – OAB/PA nº 21.448.

ADVOGADO:
GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO SA – OAB/PA nº 8.846.

ADVOGADO:
FABRIZIO BORDALLO – OAB/PA nº 8.697.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na próxima e desimpedida Sessão Ordinária – por videoconferência - da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Belém/PA, 08 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CAUTELAR DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO QUE DISSOLVEU PARCIALMENTE A SOCIEDADE AGRAVADA ANTES DA APURAÇÃO DOS HAVERES ATINENTES Á PARTE AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EVIDENTE CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO EM QUE DEVA SER DISSOLVIDA A SOCIEDADE. PEDIDO PRÉVIO E EXPRESSO DO RECORRENTE PARA QUE LHE FOSSE OPORTUNIZADA A POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR A RESPEITO DO PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO FORMULADO PELO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO PELO JUÍZO
A QUO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminarmente,
consigno que o Recorrente, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, peticionou às fls. ID
4925730 - Pág. 01/03, tendo aduzido que os Agravados teriam desrespeitado decisão de minha lavra a respeito da concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. ID 2066657), na qual determinei, entre outros, que fosse oficiado à JUCEPA para que este órgão se abstivesse de proceder a qualquer alteração no Estatuto Social das Empresas Agravadas, até ulterior deliberação judicial.

Em específico, alegaram que o capital social da “Prime & Sea Participações” foi aumentado, após a concessão do efeito suspensivo, de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Em razão deste fato novo, foi requerido, inicialmente, a suspensão do presente julgamento, considerando a necessidade de ofertar o contraditório e a ampla defesa aos Recorridos. Contudo, verifica-se que os Agravados peticionaram às fls. ID 4932199 - Pág. 01/04, tendo eles sustentado que não houve desrespeito a referida decisão, eis que a modificação ocorrida teria sido requerida em data anterior a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, razão pela qual é insubsistente a alegação de fato novo, tendo pleiteado, ainda, a manutenção do julgamento para a data de hoje (26/04/2021).

Considerando a manifestação apresentada pelos Agravados, o Recorrente, às fls. ID 4946871 - Pág. 01/02, declinou do pedido de adiamento do julgamento.

Nesses termos, considerando a presente questão preliminar, destaco que as providências a serem tomadas por este Relator constará do dispositivo do presente Acórdão, eis que a controvérsia acerca do desrespeito ou não da decisão de fls. ID 2066657 pode vir ou não a ganhar relevo a depender do resultado do julgamento meritório do presente recurso.

Pois bem.
Ab initio,
consigno que atuei no presente feito, nos termos do art. 112 e seus respectivos parágrafos, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA, para fins de apreciar a medida de urgência requerida pelo Agravante.

Na ocasião, após detida análise dos inúmeros fatos que compõe a controvérsia, recebi o recurso no
efeito suspensivo
(fls. ID
2066657 - Pág. 01/06)
,
sendo extremamente oportuna, no presente momento, a colação de seu inteiro teor, a saber:

“Trata-se de Ação Cautelar requerida em Caráter Antecedente, tendo sido apresentados pedidos principais relativos a nulidade absoluta de deliberação de sócios, dissolução parcial da sociedade, apuração de haveres e liquidação.

Em síntese, confira-se a retrospectiva fática dos Autos consoante o Agravante:

“1. Fundamental relembrar o contexto da formação do grupo empresarial em questão. O agravado José Wanderley Marques Mello, notório empresário do Estado do Pará, objetivando a estruturação de uma empresa a ser tocada por seus filhos --- estudantes, sem colocação no mercado de trabalho e sem qualquer experiência profissional --- financiou o surgimento do conglomerado formado pelas empresas agravadas.

2.
Embora o projeto técnico de criação do grupo tenha sido integralmente idealizado e estruturado pelo agravante
, o “núcleo duro” das empresas detém base
eminentemente familiar.

3. A constatação é evidente: o Pai, próspero empresário, injetou o capital inicial, colocouse na função de sócio administrator (em todas as empresas do grupo) e, pouco se importando com a
inexperiência profissional dos filhos (Nicolas e Wanderley Junior)
, colocou-os em cargos estratégicos de diretoria, bem como optou por limitar sua função à de mero investidor. Ou seja, nunca participou e nem participa do dia a dia do negócio. Frise-se:
sequer frequenta o estabelecimento...

8. Em resumo: o agravado Wanderley Marques Mello foi nada mais do que um investidor (detentor do poder econômico), o qual apostou numa sociedade com o agravante, no objetivo de que este, lançando mão de seu conhecimento técnico e experiência na área, proporcionasse todo o necessário para a criação de uma empresa sólida e otimizada, apta a ser lançada no disputado mercado da prestação de serviços de telecomunicações e internet.

9. Todavia, observando que a empresa, a cada dia, tomava mais corpo e começava a caminhar com as próprias pernas, a maioria do capital social (leia-se: o Sr. Wanderley, seus filhos e os amigos dos filhos), no intuito de forçar a saída do agravante do negócio, deram início à prática dos atos irregulares, os quais ensejaram o imbróglio em questão.

10. É evidente que o plano da maioria representativa do capital social sempre foi excluir o agravante do quadro social, posto que, após ter viabilizado, através de sua expertise técnica e experiência prática, todo o necessário para ‘colocar a engrenagem rodando’, tornou-se descartável para os demais membros do grupo.”
(fls. ID 2005954 – pág. 03/05).

A par dos fatos acima elencados, o Recorrente elencou alguns atos praticados pelos Agravados com o escopo de forçar a saída daquele da sociedade, tais como: reuniões sem convocação; impedir o acesso do Recorrente às informações financeiras da empresa, sistema corporativo e articulação para exclusão imperativa do Agravante da sociedade. (fls. ID 2005954 – pág. 05).

Em sede de cognição sumária, o juízo
a quo,
em 18/10/2017, deferiu parcialmente a liminar requerida pelo Autor / Recorrente, determinando:
“que o autor ALAN SOUSA COSTA seja
reintegrado nas suas funções na sociedade SEA TELECOM LTDA
., bem como
na condição de sócio da sociedade PRIME & SEA PARTICIPAÇÕES LTDA
.,
nas mesmas condições anteriores à reunião societária datada de 6.9.2017, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
que será contada a partir da intimação da presente Decisão.”

Contra a decisão supramencionada, foi interposto agravo de instrumento (nº 0801985-14.2017.814.0000) por
Prime & Sea Participações Ltda
e Outros
, tendo a relatora (Desª Maria do Céo Maciel Coutinho) recebido o recurso, em 26/02/2018,
somente no efeito devolutivo,
estando, até a presente data, conclusos para julgamento.

Vale ressaltar, ainda, que contra a decisão proferida pelo juiz de piso em 18/10/2017 e 04/04/2018 (ID 4463389 – pág. 01/02 – autos da origem), o autor também interpôs agravo de instrumento (nº 0804403-85.2018.814.0000), tendo a Relatora preventa, em consonância com o que havia decidido anteriormente, recebido este segundo recurso também no efeito devolutivo, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juiz de base em 18/10/2017 (fls. ID 2680048 – pág. 01/10).

Por sua vez, os Réus / Agravados, em sede de contestação (ID 2925513 – pág. 01/31), rechaçaram os inúmeros argumentos fáticos pontuados pelo Autor na exordial.

Em seguida, aproximadamente 1 ano após a decisão que concedeu parcialmente a liminar ao Autor, o juízo
a quo
destacou que a contestação não teria demonstrado razões para a reforma desta decisão antecipatória, bem como de que mesmo após a petição de informação (fls. ID 5234375 – autos da origem) concernente ao agravo de instrumento interposto pelo Autor, permaneceu com seu entendimento. No mesmo ato (fls. ID 6335791 – pág. 01/02 – autos da origem), o juiz de base determinou a intimação dos Réus para que se pronunciassem a respeito das petições de fls. ID 4196595, 4290304 e 5496113 (autos da origem), apresentadas pelo Autor e referentes a notícia de que a liminar (fls. ID 2680048 – pág. 01/10 - autos da origem) não estava sendo cumprida, tendo os Agravados se manifestado às fls. ID 6591968 – pág. 01/08 (autos da origem).

Avançando, percebe-se que o Recorrente, consoante a petição de fls. ID 8617576 – pág. 01/04 (autos da origem), noticiou ao juízo de piso que os Agravados realizaram, “às escuras”, diminuição das cotas societárias daquele, tendo ela passado de 17,5% (fato este afirmado pelos próprios Réus às fls. ID 2925513 – pág. 12 e 19 - autos da origem) para 0,44% (documento de fls. ID 8617577 - Pág. 1), tudo isto à revelia do Poder Judiciário, eis que a participação societária e posterior liquidação parcial da mesma são objetos de apreciação na ação originária nº 0803617-30.2017.814.0015. Informou também que as contribuições previdenciárias que deveriam incidir sobre a sua remuneração estão muito aquém do devido, pois, ao invés de incidirem sobre o total de sua remuneração (R$-5.886,29 – cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), vem sendo deduzida com espeque no importe de, aproximadamente, R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo tais fatos comprovados por meio dos documentos de fls. ID 8617578 – pág. 01/02 (autos da origem).

Em 20/05/2019, os réus peticionaram nos autos da origem (fls. ID 10484908 – pág. 01/07) requerendo que o juízo
a quo
julgasse antecipadamente o mérito em relação a dissolução parcial da sociedade (art. 603 do CPC/2015), ante a expressa concordância dos litigantes pautada, dentre outras, pela quebra do
affectio societatis.
Sobre tal petitório, o Recorrente apresentou a petição de fls. ID 11003703 (autos da origem),
em 13/06/2019, às 08:51h
, requerendo que o juízo de piso, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizasse ao Autor apresentar as suas alegações de fato e de direito sobre a aplicação do art. 603 do CPC/2015,
antes que qualquer decisão neste sentido fosse proferida.

Contudo, em
13/06/2019, às 11:40h,
foi realizada audiência de conciliação, tendo esta restado infrutífera, pelo que,
no mesmo ato, o juízo de base proferiu decisão interlocutória
, objeto do presente recurso, assentando que entre os litigantes não mais existe o denominado
affectio societatis,
tendo havido expressa manifestação dos mesmos a respeito da concordância com a dissolução parcial da sociedade, sendo ilógica a manutenção do Recorrente no quadro societário até a devida realização da apuração de haveres. Isto posto, julgou parcialmente o mérito da demanda, decretando a dissolução parcial e a retirada do Agravante do quadro societário, devendo o trânsito em julgado deste
decisium
ser considerado como a data da mencionada resolução societária. Por via de consequência, revogou a liminar de fls. ID 2680048 (autos da origem).

Feita a breve síntese do emaranhado de situações fáticas que dizem respeito a demanda, passo proferir decisão acerca do efeito em que será recebido o presente recurso.

Ab initio,
verifica-se que a decisão vergastada não observou, em tese, o princípio do contraditório, posto que o julgamento parcial de mérito foi realizado sem a determinação de oitiva da parte contrária, mesmo tendo o Autor assim pugnado antes da prolação da decisão impugnada. Neste sentido, confira-se os seguintes dispositivos:

CPC/2015: Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Outrossim, entendo que ainda que os litigantes tenham concordado, inequivocamente, com a dissolução parcial da sociedade, tal fato não pode servir, de per si, para fins de sua decretação por meio de julgamento parcial e antecipado de mérito. Inequívoca é a intenção de dissolução parcial
e não o momento em que deve ser determinada a retirada do sócio
(Autor) da sociedade. Tanto é assim que o Recorrente, na petição relativa aos pedidos principais (fls. ID 3113972 – pág. 36/37 - autos da origem), já havia pleiteado a sua permanência na sociedade enquanto perdurasse a fase instrutória (a qual, até a presente data, sequer iniciou),
até a efetiva liquidação de haveres
. Tal pleito,
sob a ótica do Agravante,
estaria consubstanciada em razão dos inúmeros atos praticados pelos Réus, tais sejam: dificultar o acesso do Agravante às dependências da empresa, contribuição previdenciária à menor, descumprimento da liminar proferida, redução unilateral de cotas societárias, dentre outros. Isto posto, em juízo perfunctório, entendo que não há como repelir a verossimilhança de tais alegações.

Com efeito, ainda que seja patente a animosidade entre os litigantes, o que, em tese, inviabilizaria o exercício da atividade empresarial, entendo que a decisão ora guerreada traz consigo o denominado
periculum in mora
inverso, pois, ao tempo que, em tese, a atividade empresarial será desenvolvida sem atrito entre sócios, o Autor poderá vir a ser severamente prejudicado quando da realização do balanço, apuração de haveres e posterior liquidação, pois, consubstanciado no intróito fático acima exposto, não há como ser repelido o risco dos Réus de praticarem atos com o intuito de tornar diminuta a apuração de haveres devida ao Autor.

Há que se ressaltar, ainda, que acaso não seja concedido efeito suspensivo ao
decisium
agravado, o Autor permanecerá excluído do quadro societário, sem o recebimento de seu pró-labore e do direito ao plano de saúde (seu e de seus dependentes). Neste sentido, o Agravante terá que esperar, sabe-se lá até quando, pela realização da liquidação de seus haveres. Destarte, patente é o risco de sua subsistência e de seus familiares que dele dependem, fatos que então caracterizam o
periculum in mora
do intento recursal.

Nesses termos, em juízo perfunctório, utilizo-me do poder geral de cautela insculpido no art. 297 do CPC/2015, para
DEFERIR
o efeito suspensivo pleiteado.

Diante disso:

1.

Com fulcro no
art. 1.019, I, do CPC/2015,
recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito
suspensivo e devolutivo, pelo que:

1.1

restabeleço os exatos termos da parte dispositiva da liminar parcialmente deferida às fls. ID 2680048 – pág. 09 (autos da origem), inclusive quanto a mesma condição de sócio relativamente a período imediatamente anterior à reunião datada de 06/07/2017;

1.2

deve ser garantida a sua participação na sociedade, ser restabelecido o seu direito ao pró-labore, acesso ao sistema interno e financeiro da companhia e demais prerrogativas inerentes ao cargo de diretor comercial.

1.3

Seja oficiado a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para que se abstenha de proceder à qualquer alteração no Estatuto Social das Empresas Agravadas, até ulterior deliberação judicial.

1.4

Em caso de descumprimento dos itens 1.1 e/ou 1.2, será imputado aos Réus multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo R$-50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Com efeito, em resumo do exposto alhures, este Vistor evidenciou a existência de
periculum in mora
inverso, uma vez que a exclusão antecipada do Autor do quadro societário pode lhe ocasionar prejuízos severos quando da realização do balanço, apuração de haveres e posterior liquidação, ante todos os fatos então elencados.

Em sede de contrarrazões, assim constam as alegações de relevo expostas pelo Agravado:

“Que o demandante ingressou com pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente com a finalidade de obter a suspensão dos efeitos das decisões tomadas na reunião de sócios ocorrida em 06/09/2017, garantindo ao Agravante a sua imediata reintegração à sociedade SEA TELECOM, inclusive com o recebimento do pro labore mensal de R$-6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

(...)

Que o Autor foi intimado para, no prazo legal, aditar a inicial com os pedidos de tutela final, o que foi feito através da petição ID nº 3113972 (autos da origem), onde o Agravante requereu:

a) A decretação da nulidade absoluta da reunião de sócios ocorrida no dia 06/09/2017;

b) A liquidação parcial da sociedade empresária PRIME & SEA PARTICIPAÇÕES LTDA e posterior apuração de haveres devidos em decorrência da requerida dissolução; e

c) A condenação dos Requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios.

Que do pedido de liquidação parcial da sociedade empresária PRIME & SEA PARTICIPAÇÕES LTDA para a retirada do Agravante do quadro societário, as demandadas, por meio da petição de fls ID 10484908 (autos da origem), se manifestaram expressa e de forma unânime com sua concordância, pugnando, pois, a observância do art. 603 e seguintes do CPC, segundo os quais:

Art. 603.
Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução,
o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação
.

§1º Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

§2º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

Quando da realização da audiência de conciliação / mediação ocorrida em 13/06/2019, foi proferida a decisão ora agravada resolvendo parcialmente o mérito da causa para, in verbis: ‘Ante o exposto, nos termos dos arts. 356, I e 603, caput, do NCPC, JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO da ação para DECRETAR A DISSOLUÇÃO PARCIAL da sociedade empresária PRIME & SEA PARTICIPAÇÕES LTDA, determinando a retirada do sócio ALAN SOUSA COSTA, ora autor’

Nos termos da decisão contida no ID nº 11037234, com o pedido de dissolução parcial de sociedade empresária com o requerimento de sua saída do quadro societário e posterior anuência por parte de todos os agravados (sócios da sociedade liquidanda), fez-se imperativa a resolução parcial do mérito para decretar a dissolução parcial societária com a retirada do agravante do quadro societário.

Ultrapassada a fase de saída do autor/recorrente do quadro societário, o procedimento prevê, como fase seguinte, a apuração de haveres com a realização das seguintes providencias (Art. 604, CPC):

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito.

§1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§2º O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.”

Logo, em resumo das razões de relevo dos Agravados, entenderam se tratar de medida absurda o pedido do Agravante de permanecer incorporado à sociedade empresária da qual almeja sair, recebendo
pro labore
em contrapartida de um serviço que, diante da atual relação do recorrente para com as recorridas, será prestado, no mínimo, com qualidade e esforço duvidosos, sem mencionar o claro desrespeito ao disposto na legislação processual civil (arts. 603 e seguintes do CPC/2015).

Por sua vez, em breve síntese, a Exma. Desª Relatora assim destacou em seu voto:

“
Relativamente à preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, afiguro insubsistente, pois como bem ponderou a parte agravada, o pedido de dissolução societária, embora requerido para após a apuração dos haveres, é intrínseco ao conhecimento da parte autora/agravante, eis que por ela própria formulado, o que naturalmente retira o caráter surpreendente da decisão que a deferiu anteriormente à apuração dos haveres, portanto, sentença parcial de mérito deferindo o pedido inicial em parte.

À propósito, soa incompatível o pedido de manutenção da parte agravante no quadro societário da parte agravada até a apuração dos haveres, com o de dissolução parcial desta, o que se torna evidente pelos excertos ilustrativos nesse sentido, extraídos do pedido principal, litteris:

- Id. 3113972-pág. 10: Sabe-se que assim como a exclusão, o afastamento do sócio e a consequente suspensão de seu pro labore (VERBA ALIMENTAR!!) necessitam da ocorrência de faltas graves.

Onde estão as graves acusações e as provas robustas do cometimento de atos atentatórios contra a empresa? Meros subterfúgios tais como alegações de dificuldade na convivência, por si só, não devem ensejar a execução da penalidade mais grave a ser aplicada numa sociedade, com prejuízo a sobrevivência do autor e de sua família.

- Id. 3113972-págs. 35/36: Antes (sic) o exposto, requer-se:

(...)

3- A liquidação parcial da sociedade “Prime e Sea” em razão do Autor, mediante apuração de balanço especial, bem como levantamento pericial, que deverá apontar de forma concisa o real valor das quotas sociais do Sr. Alan Sousa Costa (levando-se em conta, por razoes óbvias, a participação societária que a holding detém nas outras empresas do grupo), devendo, para tanto, este MM. Juízo: (...)

Ademais, não houve qualquer inovação argumentativa por parte da decisão agravada sobre a qual já não tenha se manifestado a parte autora/agravante tanto no bojo da tutela cautelar antecedente, quanto do respectivo pedido principal, isso porque fundada aquela na quebra da afectio societatis, a qual é notória nos autos pelas manifestações de ambas as partes.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

(...)

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de dissolução parcial da sociedade empresária previamente à apuração dos haveres na espécie.

Pois bem, requereu na origem, a parte agravante, a dissolução parcial da sociedade empresária ora agravada, mas somente após a apuração dos respectivos haveres, reputando que a sua presença seria garantia de inibição de eventuais irregularidades em relação à liquidação de sua cota-parte pelos demais sócios.

Sucede que o acolhimento do referido pleito, além de ignorar a evidente inexistência da afectio societatis na espécie, seria medida inócua para o fim almejado pela parte agravante, porquanto a apuração dos haveres é mister incumbido a um terceiro, profissional técnico e isento de interesses na causa, portanto, um perito nomeado pelo juízo para este específico desiderato, a teor do art. 604 do CPC/2015:

Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito. (Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. HERDEIROS. FASE INSTRUTÓRIA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE LIQUIDANTE. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DE PERITO DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO. 1. Cuida-se de recursos especiais oriundos de agravo de instrumento interposto contra duas decisões interlocutórias exaradas durante a fase instrutória de ação de liquidação de quotas do sócio falecido e apuração de haveres para pagamento aos herdeiros. 2. A nomeação de liquidante somente se faz necessária nos casos de dissolução total da sociedade, porquanto suas atribuições estão relacionadas com a gestão do patrimônio social de modo a regularizar a sociedade que se pretende dissolver.
3. Na dissolução parcial, em que se pretende apurar exclusivamente os haveres do sócio falecido ou retirante, com a preservação da atividade da sociedade, é adequada simplesmente a nomeação de perito técnico habilitado a realizar perícia contábil a fim de determinar o valor da quota-parte devida ao ex-sócio ou aos seus herdeiros.
4. Recurso especial de Alexandre Augusto Ramos Magalhães Ferreira não conhecido. Recurso especial de Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso especial de Décio Freire e Advogados Associados e Décio Flávio Gonçalves Torres Freire parcialmente provido, a fim de afastar a figura do liquidante. (REsp 1557989/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) (Destaquei)

Outrossim, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor da parte agravante, uma vez que o acompanhamento da apuração dos haveres por um técnico afastará os eventuais prejuízos por ela receados, notadamente porque não se limita a um balanço contábil, mas consiste em apuração patrimonial como um todo, na esteira do que já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO DO CONTRATO SOCIAL A RESPEITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5/STJ.
1. A forma da apuração de haveres, em caso da exclusão prevista no art. 1.030 do Código Civil, está disposta no art. 1.031 do mesmo diploma legal, caso não haja uma previsão específica no contrato social. Nesta hipótese, a apuração de haveres deve ocorrer na forma de perícia que avalie a situação patrimonial da sociedade no momento em que se efetuou, no plano fático, a exclusão do sócio, mediante um balanço especialmente levantado, que considere a situação patrimonial da empresa e não meramente contábil, justamente o que foi efetuado pelas instâncias ordinárias.
2. O acórdão recorrido aferiu que o contrato social é omisso sobre o critério de apuração dos haveres e a adoção de entendimento contrário demanda interpretação de suas cláusulas, o que é vedado a teor da Súmula 5 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 492.491/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 11/09/2018) (Destaquei)

Ainda, não se afigura o risco iminente que decorra da perda do pró-labore, a justificar a não dissolução parcial da sociedade até a apuração dos haveres, mormente porque há mais de três anos a parte agravante manejou a ação originária com o pedido de dissolução, fato que denota assumir as consequências desta, além do que já houve tempo mais que suficiente para o provisionamento de valores a garantir a sua subsistência, ou mesmo para reinserção no mercado de trabalho.

Ademais, tenho que a decisão agravada não se equivocou em relação à interpretação da norma de regência, insculpida no art. 603 do CPC/2015, porquanto considerou incontroverso nos autos o animus de dissolver a sociedade empresária por ambos os contendores, cujo único ponto de divergência seria o momento para tanto, pois a parte agravante a tencionou somente para após a liquidação de sua cota-parte, fato que não tem o condão de excetuar a norma de regência contida naquele dispositivo legal”
(grifos da origem)

Após todas as premissas de fato e de direito expostas alhures, passo, então, a explanar meu entendimento sobre controvérsia posta.

De início, saliento que embora a preliminar de nulidade da decisão por ocorrência de decisão surpresa tenha sido rejeitada pela 1ª Turma de Direito Privado, durante a 1ª Sessão Extraordinária ocorrida em 18/12/2020, é cristalino o entendimento que o processo ainda se encontra em julgamento. Ademais, considerando que somente após o meu pedido de vista pude analisar, com maior tempo e precisão, as razões expostas pela relatora em seu voto, refluo na minha posição de acompanhar a relatora pela rejeição da preliminar, pelo que passo a expor as razões de minha divergência sobre esta matéria e as demais questões de mérito (caso ultrapassada a preliminar).

No tocante a preliminar de violação do princípio do contraditório, em decorrência da prolação de decisão surpresa, repiso trecho que fundamenta meu entendimento divergente:

“Em 20/05/2019,
os réus peticionaram nos autos da origem (fls. ID 10484908 – pág. 01/07) requerendo que o juízo a quo julgasse antecipadamente o mérito em relação a dissolução parcial da sociedade
(art. 603 do CPC/2015),
ante a expressa concordância dos litigantes pautada
, dentre outras, pela quebra do affectio societatis.
Sobre tal petitório, o Recorrente apresentou a petição de fls. ID 11003703 (autos da origem), em 13/06/2019, às 08:51h, requerendo que o juízo de piso, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizasse ao Autor apresentar as suas alegações de fato e de direito sobre a aplicação do art. 603 do CPC/2015, antes que qualquer decisão neste sentido fosse proferida.

Contudo, em 13/06/2019, às 11:40h, foi realizada audiência de conciliação, tendo esta restado infrutífera, pelo que, no mesmo ato, o juízo de base proferiu decisão interlocutória, objeto do presente recurso, assentando que entre os litigantes não mais existe o denominado affectio societatis, tendo havido expressa manifestação dos mesmos a respeito da concordância com a dissolução parcial da sociedade, sendo ilógica a manutenção do Recorrente no quadro societário até a devida realização da apuração de haveres
. Isto posto, julgou parcialmente o mérito da demanda, decretando a dissolução parcial e a retirada do Agravante do quadro societário, devendo o trânsito em julgado deste decisium ser considerado como a data da mencionada resolução societária. Por via de consequência, revogou a liminar de fls. ID 2680048 (autos da origem).”

Logo, percebe-se que a surpresa da decisão não se fulcra, especificamente, no tocante a dissolução parcial da sociedade,
mas sim em relação ao momento em que esta foi deferida,
eis que é cristalino nos autos que o pedido de dissolução formulado pelo Autor é para que ela fosse decretada ao final da ocorrência da apuração de haveres, para que assim o Agravante tivesse a oportunidade de acompanhar, fiscalizar, participar e velar pelo escorreito levantamento de haveres.

Outrossim, consigno que o Autor, em nenhum momento, requereu que a dissolução da sociedade fosse julgada
de forma antecipada
, razão pela qual o juízo
a quo,
no meu entender, deveria ter oportunizado ao Autor a possibilidade de reagir e poder influenciar, previamente, na decisão do magistrado no tocante ao julgamento antecipado parcial de mérito, velando-se, assim, aos aspectos formal (informação + reação) e material (poder de influência) do princípio do contraditório. Sobre decisão surpresa, confira-se:

CPC/2015: Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesses termos,
sendo controverso
o entendimento das partes no tocante ao momento em que deva ser dissolvida a sociedade em relação ao Autor, patente era a necessidade do juízo
a quo
ter oportunizado ao Autor a possibilidade de se manifestar acerca do pleito dos Réus concernentes ao julgamento antecipado parcial de mérito.

Assim, ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, pelo que ACOLHO a preliminar de ocorrência de decisão surpresa, a qual, inevitavelmente, implica em violação do princípio do contraditório. Por via de consequência, anulo a decisão vergastada e consigno:

a)

pelo restabelecimento dos exatos termos da parte dispositiva da liminar parcialmente deferida às fls. ID 2680048 – pág. 09 (autos da origem), inclusive quanto a mesma condição de sócio relativamente a período imediatamente anterior à reunião datada de 06/07/2017;

b)

pela necessidade de ser garantida a participação do Recorrente na sociedade, devendo ser restabelecido o seu direito ao pró-labore, acesso ao sistema interno e financeiro da companhia e demais prerrogativas inerentes ao cargo de diretor comercial;

c)

que seja oficiado a Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para que se abstenha de proceder à qualquer alteração no Estatuto Social das Empresas Agravadas, até ulterior deliberação judicial,
bem como torne imediatamente sem efeito qualquer alteração contratual que tenha ocorrido em data posterior ao dia 07/08/2019;
e

d)

Em caso de descumprimento dos itens “a” e/ou “b”, será imputado aos Réus multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite máximo R$-50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mais, ante o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno de fls. ID 2075964 - Pág. 01/14.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2021